Tribunal: TJSP
Processo: 0026743-82.2005.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Negócio jurídico. Simulação. Nulidade. Divórcio. Partilha. Sentença que reconheceu a nulidade dos negócios jurídicos celebrados pelos corréus, relativos a imóveis onde se estabeleceu a empresa familiar por eles mantida. Simulação dos negócios jurídicos realizada com o fim de afastar o direito da autora à partilha de tais bens. Irresignação dos réus. Preliminar. Legitimidade passiva dos réus

Ementa:
Negócio jurídico. Simulação. Nulidade. Divórcio. Partilha. Sentença que reconheceu a nulidade dos negócios jurídicos celebrados pelos corréus, relativos a imóveis onde se estabeleceu a empresa familiar por eles mantida. Simulação dos negócios jurídicos realizada com o fim de afastar o direito da autora à partilha de tais bens. Irresignação dos réus. Preliminar. Legitimidade passiva dos réus evidenciada. Ação que atinge diretamente o interesse deles como proprietários dos bens. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Mérito. Autora que foi casada com o corréu e, em virtude do divórcio, teria direito aos imóveis transacionados pelos réus na partilha de bens. Simulação evidenciada pelo conluio entre eles formado. Corréu, ex-cônjuge da autora, que cedeu os direitos que teria sobre estes bens imóveis em favor dos genitores. Réus que figuram como sócios de empresa familiar. Corréus que não comprovaram pagamento do valor devido à autora e seu ex-cônjuge, quando ainda casados. Preço ajustado que não guarda consonância ao valor de mercado dos imóveis, segundo prova pericial. Réus que se valeram indevidamente de procuração antes outorgada pela autora ao seu ex-cônjuge. Autora que não tinha conhecimento dos negócios jurídicos posteriores que afetavam seus direitos. Simulações adequadamente demonstradas. Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça. Nulidade dos negócios jurídicos acertadamente reconhecida na sentença, que deve ser confirmada. Litigância de má-fé dos réus não caracterizada. Recurso desprovido.